Tribunal: CARF
Processo: 10880.907346/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907346/2011-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.546 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Assunto
IPI
Recorrente
MAVENIR TELECOMUNICACOES SUL AMERICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem confirme que não há documentos
relacionados ao presente processo administrativo que não tenham sido juntados aos autos. Caso a
resposta seja negativa, os documentos faltantes devem ser carreados aos autos e a recorrente
notificada do fato e aberto prazo de trinta dias para, a critério da defendente, ser apresentado
novo recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório
que não homologou a compensação declarada, em razão da fiscalização concluir que a
devolução de equipamento importado, ainda que gere crédito do IPI, este não é
ressarcível.
A manifestante alega, em síntese, que, conforme legislação e julgados que cita:
Logo, tem-se que: i) é permitida a compensação entre quaisquer tributos
administrados pela SRF (sem restrição quando à identidade de espécie ou de destinação
constitucional), vencidos ou vincendos; ii) não há necessidade de procedimento
administrativo prévio para realizar-se a compensação, mas somente uma declaração à
Receita Federal; e iii) a declaração de compensação, tal como descrita no artigo 66, da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907346/2011-97
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.546 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907346/2011-97

Lei n° 8.381/91, não extingue o crédito tributário, sujeito a posterior homologação da
SRF.
Encerrou requerendo a produção posterior de provas, a total reconhecimento de seu
direito creditório e que as intimações sejam entregues no escritório do advogado.”
Em 29/10/13, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o
Acórdão no 14-45.702 foi assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
IPI. RESSARCIMENTO.
O direito ao aproveitamento/utilização, nas condições estabelecidas no
art. 11, da Lei n° 9.779, de 1999, do saldo credor do IPI, decorre somente
de aquisições, pelo contribuinte do imposto, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, ingressados no estabelecimento
à partir de 01/01/1999, onerados pelo imposto e aplicados na
industrialização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade e adiciona pedido de decretação da nulidade da
decisão de piso, por falta de motivação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se do Despacho Decisório (fl. 09) que não homologou a compensação
instruída com pedido de ressarcimento de créditos de IPI.
Abaixo, informações coletadas nos autos:
a) Na página 05 do PER/DCOMP (fl. 06), há informação de que a entrada cujo
crédito de IPI foi glosado foi realizada sob o “CFOP: 2.910 - Entrada de
bonificação, doação ou brinde”.
b) No corpo do despacho decisório, consta a seguinte informação:
“Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal.”
c) Na fl. 12, “PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito”, há o
seguinte quadro demonstrativo:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.546 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907346/2011-97

Entre as “Observações”, há a seguinte: “Coluna (c): Total de glosas dos
créditos ressarcíveis de IPI do período, detalhadas na informação fiscal.”
d) O primeiro parágrafo do relatório da decisão de primeira instância é o
seguinte:
“Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório
que não homologou a compensação declarada, em razão da fiscalização concluir que a
devolução de equipamento importado, ainda que gere crédito do IPI, este não é
ressarcível.
(. . .)”
e) Tanto na manifestação de inconformidade (fl. 15) quanto no recurso
voluntário (fl. 54), a recorrente informa que, no dia 21/02/11, isto é, antes da
emissão do despacho decisório, o que ocorreu em 05/07/11, “foi intimada a
apresentar documentação mínima para análise do crédito, o que foi
prontamente atendido dentro do prazo estabelecido pela Receita Federal”.
Em síntese, de acordo com o CFOP indicado no PER/DCOMP, a entrada cujo
crédito foi glosado foi de “bonificação, doação ou brinde”. Com efeito, tal fato, por si só, seria
suficiente para motivar a glosa, à luz do art. 11 da Lei no 9.779/99, que restringe o ressarcimento
de créditos de IPI aos decorrentes de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem.
Por outro lado, no relatório da DRJ, consta que a fiscalização concluiu que se
tratava de créditos derivados de devoluções de produtos importados. E esta descrição da natureza
da operação confere com o alegado pela recorrente em suas peças de defesa.
Contudo, não há nos autos a intimação e os documentos que a recorrente informou
ter entregue à fiscalização e tampouco a informação fiscal em que haveria detalhamento da
glosa, conforme consta no “PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Os fatos acima relatados suscitam dúvidas acerca da completude dos autos, no que
concerne aos documentos que instruíram o procedimento fiscal que deu origem ao litígio.
Diante disto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
unidade de origem confirme que não há documentos relacionados ao processo administrativo
(ex: “Informação Fiscal”) que eventualmente não tenham sido juntados aos autos.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.546 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907346/2011-97

Caso a resposta seja negativa, os documentos faltantes devem ser carreados aos
autos e a recorrente deve ser notificada do fato e aberto prazo de trinta dias para, a critério da
defendente, ser apresentado novo recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital